Tribunal: TJDFT
Processo: 0718967-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DESCABIDA A EXIGÊNCIA ADMINISTRATIVA DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PERCEPÇÃO DE 13o SALÁRIO EM QUANTIA MAIOR DAQUELA DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009 DO STJ. OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido inicial para declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de 13o salário e 13o salário proporcional, recebidos a maior pela parte autora; determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora, relativo à questão ora analisada; determinar ao Distrito Federal que promova a devolução de valores descontados indevidamente no decorrer da presente ação.

2. A controvérsia incide sobre a legalidade do ato administrativo que determinou a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pela servidora pública (parte autora), a título de excesso de 13o salário e 13o salário proporcional.

3. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.

4. O servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e de que eles integram em definitivo o seu patrimônio.

5. Observa-se que a parte autora recebeu indevidamente valores relativos à13o salário e 13o salário proporcional, não tendo concorrido para a ocorrência do erro.

6. Conforme a modulação de efeitos do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, referente a erro administrativo operacional ou de cálculo, a tese fixada somente deve atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do Acórdão, ocorrida em 19/05/2021.

7. Nesse sentido: Acórdão 1415758, 07105730720218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada

8. Verificado que a presente ação foi ajuizada em 22/04/2019, a exigência de demonstração da boa-fé objetiva viola o contraditório e a ampla defesa.

9. Destarte, ante a ausência de demonstração da má-fé da parte autora, mostra-se ilegítimo o desconto das verbas em contexto, ainda que indevidas.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Sem condenação ao pagamento de custas, haja vista a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, tendo em vista a natureza da demanda e o proveito econômico obtido (Art. 55 da Lei 9.099/1995).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.